Tribunal: TJES
Processo: 0003359-53.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003359-53.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003359-53.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003359-53.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

Marcos Odair Pereira da Silva, em face do acórdão no ID 7133081, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, por unanimidade.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao se deixar de analisar a principal das provas, qual seja, a ausência de provas colhidas em juízo e o não reconhecimento do acusado pela vítima.

Observa-se que ao prolatar o voto condutor do julgamento, foram enfrentadas de forma expressa as insurgências manifestadas no presente recurso, conforme se vê dos trechos abaixo salientados:

[...]
No dia 12/02/2020, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pela Avenida Carlos Lindemberg, ocasião em que visualizaram Bruno e Gecimar a bordo de um automóvel, situação em que tentaram empreender em fuga ao avistarem a viatura policial, todavia, sem êxito.

Durante a abordagem, foi apreendido em posse de Gecimar, o celular da vítima Gabriel, uma arma de fogo, assim como drogas para consumo pessoal.

No tocante a Bruno, o mesmo relatou ter em casa, a posse de uma arma de fogo, munições e drogas para consumo próprio, momento em que os policiais foram até o respectivo local e apreenderam os respectivos ilícitos, com a devida autorização de Rayssa, prima de Bruno, para entrada na residência.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de roubo majorado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse de drogas para consumo pessoal.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do acusado, sob argumento de que, quanto ao delito de roubo, não há provas para a condenação, assim como, devido à nulidade do reconhecimento fotográfico, e no tocante ao delito de posse irregular da arma de fogo, pela nulidade da prova produzida, tendo em vista que a entrada no domicílio ocorreu sem o consentimento do morador.

Entendo desprovido de razão os pleitos defensivos, pelos motivos que passo a expor.

Salienta-se que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 07), boletim de ocorrência (fls. 10/14), termos de declaração (fls. 21/24).

A fim de melhor esclarecer os fatos colaciono alguns depoimentos.

“(...) QUE: nesta data, a RP 4240 durante o apoio na abordagem da ocorrência de número 41641028, que resultou na detenção do indivíduo Bruno da Silva Oliveira, no qual foi localizado no velculo que o mesmo se encontrava, uma pistola glock, foi perguntado ao conduzido se possuía outros materiais ilícitos, então ele respondeu que em sua residência, localizada na Rua Sargento José Gomes Batista, número 300, Bairro Alvorada, havia um revolver, munições e drogas; QUE diante do informado a guarnição prosseguiu ao endereço indicado por Bruno, onde foi feito contato com a senhora Rayssa da Silva Oliveira, que se apresentou como sendo irmã do Bruno e permitiu a entrada dos militares em sua residência, por saber que seu irmão é envolvido com o tráfico de drogas; QUE após buscas no quarto do Bruno, foi localizado, na gaveta do guarda roupas, sete munições calibre .40, ponta oca, duas munições calibre .40 ogivais, sete munições calibre .9mm ogivais, uma munição calibre .9mm ponta oca, cinco munições calibre .44 ogival, duas munições calibre .38 ogivais, além de dois pedaços pequenos de substância semelhante a crack e uma bucha de substância semelhante a maconha; QUE em seguida, foi localizado, em cima do guarda roupas, um revolver calibre .38 da marca Custer, fabricação Argentina, tendo o número de identificação ED 01703/1, com capacidade para 06 munições; (...) ". (Depoimento do Policial Militar Arthur Rondello Temporim, em sede policial – à fl. 24).

“(...) QUE: nesta data, por volta das 16 horas, durante patrulhamento tático motorizado pela Av. Carlos Lindemberg foi visualizado pela equipe dois indivíduos conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas do Bairro 10 de maio, abordo do veículo fiesta preto, placa MRC1485 e que ao perceber que teria uma viatura próximo a eles tentaram se evadir, porém não obtiveram êxito devido ao intenso trânsito, diante tal situação realizou-se a abordagem juntamente corn a RP4240 e constatou-se que na direção do veículo encontrava-se o cidadão Bruno da Silva Oliveira e no banco do carona o cidadão Gecimar Bernardo Ferreira (vulgo fofão); QUE durante busca pessoal Gecimar informou que no banco do carro havia uma pistola Glock; QUE ao fazer a busca no interior do veiculo foi encontrado uma pistola Glock com carregador alongado, modelo G17 Gen4, numeração BDTP577, municiada e carregada com 29 munições cal .9rnrn, 01 bucha e 01 porção pequena de substância similar a maconha; QUE diante do exposto conduziu-se os envolvidos algemados e no compartimento de segurança da viatura para resguardar a integridade física dos conduzidos e dos militares; QUE ambos foram entregues sem lesões na 20 Delegacia regional de Vila Velha para serem tomadas a medidas cabíveis; QUE ao verificar o IMEI do celular que GECIMAR tinha em sua posse foi constatado que ele seria produto de furto/roubo no dia 19109/2019, boletim n° 40435588; QUE Gecimar alegou ter pago R$ 300,00 pelo aparelho. (...)” (Depoimento do Policial Militar Rafael da Penha Silva, em sede policial – à fl. 22)

Cumpro salientar que, além de ser encontrado o celular da vítima na posse do amigo de Bruno, denominado Gecimar, a vítima ainda confirma, em juízo, reconhecer o acusado Bruno como aquele que realizou contra ele, o roubo a mão armada, subtraindo seu celular, cordão e relógio.

Quanto especificamente ao reconhecimento de pessoas, realizado por meio da utilização de fotografia, verifica-se que, na hipótese destes autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico – reforço, ocorrido em juízo -, mas sim, pelo fato de que, em abordagem policial, na qual estava o acusado e seu amigo, foi encontrado o respectivo celular, objeto do roubo, na posse de Gecimar.
[...] Grifo nosso.

Portanto, ausente o vício alegado pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Conforme acima explicitado, todas as alegações foram devidamente enfrentadas quando da prolação do voto condutor do acórdão ora embargado, não sendo possível modificar entendimento firmado pela Primeira Câmara Criminal.

Portanto, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Dessa forma, entendo que as insurgências dos embargantes não são passíveis de apreciação em sede de embargos de declaração e por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para rejeitar os aclaratórios.